Tribunal: TJES
Processo: 5018049-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018049-98.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PISKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
APELADO: Conselheiro do CERF e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018049-98.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
PISKI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PISKI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP
, contra v. acórdão (ID n. 3189786), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora Embargante, o qual se insurgia contra sentença que declarou a decadência do direito autoral do mandado de segurança impetrado na origem.

Em suas razões recursais (ID n. 3305496), a Embargante alega, em síntese, que há omissão no v. acórdão, uma vez que não houve manifestação sobre a morosidade do processo administrativo, de forma que a demora irrazoável deste é ofensa a direito líquido e certo da parte.

Diante do exposto, requer seja o presente embargos recebido, conhecido e provido, para que o v. acórdão seja completado no tocante à omissão suscitada.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

22 de setembro de 2022.

G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador S
ubstituto

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.10.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PISKI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP
, contra v. acórdão (ID n. 3189786), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora Embargante, o qual se insurgia contra sentença que declarou a decadência do direito autoral do mandado de segurança impetrado na origem.

Nas razões recursais (ID n. 3305496), a Embargante, basicamente, defende que houve omissão no v. acórdão por não enfrentar a questão relativa à morosidade do processo administrativo.

Desnecessária a apresentação de contrarrazões, pois, conforme será visto adiante, não haverá modificação do entendimento firmado no v. acórdão, aplicando-se ao caso o parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade
,

contradição
,
omiss
ão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, verifica-se que a questão apresentada no apelo refere-se à decadência do direito autoral na impetração do mandado de segurança, em momento muito posterior à formação do auto de infração. Segundo sustenta, a lentidão do processo administrativo ofende direito líquido e certo e não foi enfrentada por este órgão julgador.

Ocorre que, no caso em exame, o Embargante, ora Apelante no recurso de apelação, insurge-se contra os requisitos do auto de infração e pugna pela sua nulidade, sustentando reiteradamente que estava desacompanhado da planilha descritiva do débito, de forma que a alegada ofensa a direito líquido e certo reside na constituição da infração, e não na delonga do processo administrativo em si.

Nesses termos, independentemente do lapso temporal do processo administrativo, deveria o Embargante ter se insurgido a partir da ciência inequívoca sobre a penalidade, eis que o objeto da discussão reside justamente nos requisitos do auto de infração, o que não foi feito.

Vê-se que o
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Assim, o voto condutor é cristalino ao entender pela manutenção da sentença proferida na origem, notadamente porque o decurso do processo administrativo não interfere na contagem do prazo decadencial, como bem apontado no acórdão embargado, questão essa que independe da demora da solução administrativa.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018049-98.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
PISKI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP

EMBARGAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
.
VÍCIO INEXISTENT
E.
REDISCUSSÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3
.
O voto condutor é cristalino ao entender pela manutenção da sentença proferida na origem, notadamente porque o decurso do processo administrativo não interfere na contagem do prazo decadencial, como bem apontado no acórdão embargado, questão essa que independe da demora da solução administrativa.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.